Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722271-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK THALES DA CRUZ LISBOA AGRAVADO: LAUDINEY MARTINS ARRUDA, MARIA NAZARE DA ROCHA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ERICK THALES DA CRUZ LISBOA em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0707852-31.2025.8.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o arresto cautelar. Em suas razões recursais (ID 72533046), a parte agravante diz que a insurgência recursal manejada pela parte executada, por meio de recurso especial com agravo interno ainda pendente de juízo de admissibilidade no Superior Tribunal de Justiça, em nada obsta a imediata deflagração dos atos executivos. Relata que o crédito perseguido decorre de obrigação líquida, certa e exigível, representada inicialmente por cártula de cheque no valor originário de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), vencida em 27 de dezembro de 2022, e posteriormente convertida em título executivo judicial após o regular processamento da ação monitória. Atualizado até a presente data, diz que o crédito exequendo perfaz a monta de R$ 101.020,14 (cento e um mil e vinte reais e quatorze centavos). Diz que o agravado LAUDINEY, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, encontra-se em iminente transferência para a reserva remunerada, conforme portaria expedida em 5 de fevereiro de 2025. Em razão dessa transição funcional, afirma que restou assegurado ao executado o recebimento de verba indenizatória correspondente à licença-prêmio não usufruída, no expressivo valor de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), a ser pago em parcela única, circunstância que configura liquidez e disponibilidade imediata de ativo financeiro considerável. Alega que a disponibilidade iminente de vultosa quantia, sob titularidade de devedor judicial já inadimplente em relação a obrigação reconhecida por sentença, é circunstância típica de risco de dissipação patrimonial, e, como tal, deve ser compreendida no bojo das medidas de tutela de urgência previstas no ordenamento jurídico pátrio. Alega que a verossimilhança da alegação é manifesta, e o periculum in mora, evidente. Sustenta que a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que, em hipóteses como a presente — em que se antevê com clareza o ingresso de expressivo montante na esfera patrimonial do executado, vinculado a ato de desligamento funcional — o risco de dilapidação se presume. Afirma que a conjugação entre a existência de título executivo, a liquidez da obrigação, a iminência de disponibilização de verba expressiva ao executado e a ausência de garantia do juízo impõe, com toda a força do direito, a concessão da tutela cautelar requerida. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar. Dessa forma, requer a concessão liminar da tutela recursal de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinada, de imediato, a indisponibilidade de ativos financeiros em nome dos executados Laudiney Martins Arruda e Gleiciane Silva Arruda, por meio da utilização da ferramenta Sisbajud, com ativação da funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), até o limite do valor exequendo, correspondente a R$ 101.020,14 (cento e um mil e vinte reais e quatorze centavos), em face do valor de R$ 196.000,00, esse representativo da indenização por licença-prêmio não usufruída, a ser percebida pelo devedor Laudiney no contexto de sua transferência para a reserva remunerada. Alternativamente, e de modo complementar, pugna para que que o juízo determine a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, compelindo-o a recolher judicialmente a mencionada quantia, no momento do respectivo pagamento, depositando-a em conta judicial vinculada à presente execução provisória, como forma de garantir a eficácia da tutela jurisdicional reconhecida em sentença transitada em julgado. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória combatida, determinando-se a concessão do arresto judicial requerido nos autos originários, com o bloqueio de contas dos executados, assegurando-se a efetividade da execução e que seja dispensada, nesta fase, a demonstração de risco à contraparte ou a constituição de caução, tendo em vista a natureza jurídica da execução fundada em sentença e a plena reversibilidade da medida requerida, bem como valor incontroverso já reconhecido pela parte agravada Preparo (ID 72573138). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Verifica-se que a parte agravante pretende, com o manejo do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar arresto cautelar, conforme solicitado pelo exequente. Como cediço, o novo diploma processual integrou as medidas acautelatórias ao gênero das tutelas de urgência. É o que se depreende do art. 294, o qual dispõe: “Art. 294: A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” Em se tratando de providência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, entendo não merecer reforma a decisão agravada, posto que não configurados, neste momento processual, os requisitos legais para deferimento do arresto cautelar dos valores relativos a eventual e futura indenização por licença-prêmio não usufruída, a ser percebida pelo devedor Laudiney. Isso porque, o deferimento de arresto, além do pressuposto imprescindível da prova literal de dívida líquida e certa, nos termos do artigo 814, I, do CPC, também se condiciona à robusta demonstração da ocorrência de dilapidação/ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, não sendo suficiente a sua mera alegação. O simples fato de haver possível disponibilidade iminente de vultosa quantia, decorrente de licença prêmio, sob titularidade de devedor judicial já inadimplente em relação a obrigação reconhecida por sentença, não demonstra que os agravados irão praticar ato no sentido de se desfazer de seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da obrigação. A pretensão de arresto de bens, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia, que ainda nem se mostra existente, não é capaz de embasar seu deferimento. Ausente prova inequívoca quanto ao direito do agravante nessa primeira análise para antecipar os efeitos da tutela e para deferir a antecipação de tutela ao recurso interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador